Tribunal: STF
Processo: AI 688579
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Recurso extraordinário interposto concomitantemente ao recurso especial. Inexistência. Questão constitucional. Preclusão. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em que se suscita questão constitucional resolvida na decisão de 2º grau.



    4. Agravo regimental não provido.